Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-24.2022.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001742-24.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.093.431-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON RODRIGUES PORTO - CPF: 003.013.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TOPOLNIAK OLIVEIRA - CPF: 018.720.351-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 878.069.401-20 (VÍTIMA), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001742-24.2022.8.11.0088

APELANTE: ANDREOLI PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – INVIABILIDADE – AGENTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA COM UMA ESPINGARDA, ALIADO À SUA REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA APENAS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – REANÁLISE DA PENA-BASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA VETORIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] – VIABILIDADE – REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO RECRUDESIMENTO EMPREGADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA À TÍTULO DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
QUANTUM
DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA READEQUADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a absolvição, pelo princípio da irrelevância penal do fato, da conduta formalmente típica do crime de roubo majorado [com emprego de arma de fogo], quando demonstrado a gravidade da conduta, aliado ao fato de o agente ostentar condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de outros procedimentos criminais pela prática de delitos patrimoniais.

Se o concurso de pessoas foi reconhecido, exclusivamente, em razão da confissão judicial do acusado, não tendo sido seu comparsa visto por testemunhas presenciais e nem pelas vítimas, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

“[...] Tratando-se de dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena [...]”
[HC n. 462.137/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019].

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ANDREOLI PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (autos n. 1001742-24.2022.811.0088), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

A defesa busca a absolvição do acusado, arguindo a desnecessidade de imposição da pena, consubstanciada no princípio da intervenção mínima, haja vista o ínfimo valor da
res furtivae
e pelo fato de ter sido restituída integralmente à vítima. Subsidiariamente, pede:
1)
a extirpação da majorante do concurso de pessoas;
2)
o ajuste da pena-base porque fixada em desconformidade com o parâmetro jurisprudencial vigente [doc. digital n. 162956807].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 162956810].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 168137153].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 00h 30min, em frente ao “Hotel dos Garimpeiros”, localizado na Avenida Dardanellos, Centro, em Aripuanã/MT, ANDREOLI PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas [
branca
e
de fogo
], subtraiu para si 1 (um) aparelho celular, 1 (um) cartão bancário e documentos pessoais da vítima, JUVENAL SOUZA DE ALMEIDA.

Exsurge ainda da narrativa acusatória que o ofendido havia acabado de se despedir de um amigo no hotel e, em razão da forte chuva, resolveu-se abrigar na varanda do local.

Ocorre que, em determinado momento, JUVENAL notou uma pessoa sendo perseguida por ANDREOLI, o qual efetuou um disparo de arma de fogo na direção dela.

Ato contínuo, o acusado dirigiu-se à presença de JUVENAL e, apontando a arma de fogo na sua direção, disse que iria matá-lo. Além disso, ANDREOLI encostou a espingarda no peito do ofendido, empurrou-o para trás, subtraiu uma sacola contendo diversos objetos pessoais e se evadiu do local.

Em razão desses fatos, a vítima se dirigiu ao destacamento policial e narrou aos agentes de segurança o ocorrido, momento que uma guarnição deu início à diligência e obteve êxito em prender o apelante em flagrante delito, ainda na posse da
res furtivae
.

Por fim, JUVENAL realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, confirmando ter sido ele o autor do delito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, condenando ANDREOLI à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

A defesa postula, em síntese, a absolvição do acusado, consubstanciada no princípio da intervenção mínima e, subsidiariamente, o afastamento do concurso de pessoas e o reajuste da pena-base.

No que tange ao pleito absolutório, o pedido não comporta acolhimento.

O princípio da intervenção mínima – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade, subsidiariedade e da insignificância –, afirma ser legítima a intervenção do Direito Penal apenas quando a criminalização de uma conduta constitui meio imprescindível para proteger determinado bem ou interesse, não podendo ser tutelado por outros ramos do ordenamento jurídico.

Destarte, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social
” [STJ, AgRg no REsp n. 2.059.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023].

A despeito dos argumentos levantados pelo combatente advogado, não estamos diante de “
ínfimo dano
” ou de “
pequeno ilícito
”, mas de lesão relevante, gravosa e de impacto para a sociedade, qual seja, a prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo.

Não bastasse isso, não há se falar na mínima ofensividade da conduta do agente, sobretudo porque, além do roubo analisado nestes autos, o apelante registrava, à época da sentença, outras anotações pela prática de crimes patrimoniais –
1)
autos n. 3462-17.2013.811.0037, condenado pelo crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 quatro anos de reclusão, com trânsito em julgado em 30.4.2015;
2)
autos n. 1984-15.2013.811.0088, condenado pelo artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, com trânsito em julgado em 24.6.2015;
3)
autos n. 703-87.2014.811.0088, condenado como incurso nos artigos 155,
caput
157, § 2o, I, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 quatro meses de reclusão, com trânsito em julgado em 17.9.2015;
4)
autos n. 176-04.2015.811.0088, condenado pelo crime do artigo 155, §4o, I do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 21.12.2015 –, conforme consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU).

Neste particular, inadmissível também se utilizar a bagatela imprópria, que importa no reconhecimento da desnecessidade de aplicação da pena, haja vista o histórico criminal do agente, sob pena de “
consagrar a impunidade e instigar a criminalidade”
[AgInt no RHC n. 100.576/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018].

Ademais, segundo orientação do STJ, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” [AgRg no HC n. 750.249/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023].

Embora a defesa afirme que o
efetivo
prejuízo material experimentado pela vítima não ultrapassa 20% do salário mínimo vigente á época dos fatos, a gravidade do roubo, por si só, é o que basta para afastar a aplicação da bagatela imprópria.

Nesse quadro jurídico, impossível a aplicação dos princípios da intervenção mínima, da insignificância, subsidiariedade e/ou fragmentariedade em favor do agente, dada a sua reiteração delitiva e a gravidade do crime, consoante os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

“[...] A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância [...]”
(N.U 0002175-59.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020).

“[...] Apresenta-se inaplicável o princípio da irrelevância penal do fato ou da teoria da bagatela imprópria nos crimes de roubo, pois, além de tutelar o patrimônio da vítima, resguarda também sua integridade física e sua liberdade individual, bens que não devem ser considerados irrelevantes ao Direito Penal (STJ, RHC 65.432/SC; TJMT, 5588/2018)”
(N.U 0001466-37.2016.8.11.0050, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“[...] Inadmissível se acolher a pretensão absolutória pela incidência do princípio da insignificância, em crime de roubo, já que, se trata situações incompatíveis, pois, enquanto o principio da bagatela, precipuamente, se pauta pela filosofia da intervenção minima do direito penal, não se pode alijar da seara deste ramo do direito, o conhecimento de ofensa à vítima, envolvendo tanto seu patrimônio, quanto sua integridade física, psíquica e saúde [...]”
(N.U 0006088-85.2011.8.11.0002, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015)

“[...] Não há que se falar em aplicação dos princípios da insignificância, fragmentariedade do direito penal, irrelevância penal do fato e desnecessidade da pena, quando vislumbrada a significante culpabilidade do réu e a lesividade de sua conduta, no sentido de impingir grave ameaça à vitima mediante a utilização de arma de fogo, para o cometimento do delito”
(N.U 0000297-94.2013.8.11.0090, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

Quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas, o pedido comporta acolhimento.

A vítima, ouvida em juízo, afirmou que, antes de ser assaltada, viu ANDREOLI perseguindo outra pessoa e que ele efetuou um disparo de arma de fogo na direção dela. Acrescentou que, logo em seguida, o apelante se dirigiu ao local onde estava e anunciou o assalto. Disse que portava, numa das mãos, uma espingarda e, na outra, uma faca, e que lhe ameaçou com ambos os artefatos. Narrou que ANDREOLI lhe fez ajoelhar, deitar no chão e rezar um “Pai Nosso”, ameaçando matá-lo. Revelou que ele subtraiu seus pertences e se evadiu do local. Por fim, confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico dele na Delegacia de Polícia.

Os policiais militares também foram enfáticos ao reproduzir as declarações da vítima de que ela havia sido assaltada por um único indivíduo e que, através das características repassadas por ela, chegaram à pessoa do apelante. Além disso, falaram que fizeram a abordagem de ANDREOLI em um bar e localizaram, em poder dele, os pertences da vítima.

Nesse mesmo sentido, os policiais civis afirmaram que buscaram localizar nos comércios próximos à cena do crime, imagens do ocorrido. Disseram que encontraram, numa empresa de telefonia, gravações das cercanias e, pelas filmagens, constataram a seguinte dinâmica do evento: 1) um único indivíduo persegue uma pessoa pela rua e efetua um disparo de arma de fogo na direção dela; 2) esse mesmo sujeito se dirige ao local onde a vítima estava e lhe aborda; 3) o assaltante fez ela ‘levantar os braços e se ajoelhar’ antes de subtrair seus pertences e se evadir do local.

ANDREOLI, quando auscultado em juízo asseverou que:

“
Réu
: Eu fiquei do lado do cara que deu o disparo, daí falei: “você está ficando louco?” e aí ele desceu [...] e eu estava instigado para fumar droga, eu conhecia ele [...].
[em relação ao roubo contra a vítima JUVENAL]
Eu fiz mesmo, eu levo a consciência do que eu fiz [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ Penal - 1001742-24.2022.8.11.0088 - Acusado Andreoli-20230228_162726-Gravação de Reunião.mp4)

Não obstante a confissão do apelante, não há nos autos nenhuma outra prova judicializada que comprove a atuação dele com outro agente no roubo praticado contra a vítima. As declarações da vítima e de todos os policiais são no sentido de que o apelante agiu sozinho na empreitada criminosa. Por fim, as provas orais são corroboradas pelo relatório policial n. 2022.13.76171, que detalha a dinâmica das imagens gravadas pelos circuitos de segurança, na qual os investigadores de polícia concluem pela ação de um único agente na cena do crime, razão pela qual o afastamento da qualificadora é medida de rigor.

Nesse sentido, trago precedentes de outros Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (DE FOGO) E CONCURSO DE PESSOAS. [...] Majorante do concurso de pessoas. Afastada. Essa causa especial de aumento de pena não está suficientemente demonstradas nos autos, porque a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que o réu agiu sozinho ao abordá-la, na via pública, exigindo-lhe seu automóvel, o que foi atendido, após calçá-la com a arma de fogo na barriga, fugindo do local na posse da res furtiva e na companhia de outro indivíduo não identificado, não revelando a contribuição deste na ação delitiva, a autorizar o reconhecimento da coautoria [...]”
(TJRS, Apelação Crime, No 70077618338, Sexta Câmara Criminal, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em: 30-08-2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS EM CONCURSO DE PESSOAS [...] DECOTE DO CONCURSODE PESSOAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES - NECESSIDADE [...] Tendo sido comprovado que o agente agiu sozinho em uma das empreitadas criminosas, o decote da causa de aumento disposta no art. 157, §2o, II, do Código Penal é medida que se impõe [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0142.16.003236-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018)

Por fim, também merece acolhimento o pedido para reajuste da dosimetria da pena-base.

Reexaminando a primeira fase, verifico que a pena basilar foi fixada em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias-multa, em razão da negativação dos antecedentes do réu.

Em relação à vetorial, o juiz singular a valorou desfavoravelmente expondo estas razões:

“A parte ré ostenta maus antecedentes, que representam a avaliação de seu passado delitivo. Isso porque ele
tem quatro condenações anteriores
que servem para constituir a reincidência.
Uma delas, será utilizada para compensação com a atenuante da confissão, enquanto a outra agravará a pena pela multireincidência
.
Contudo, ainda assim sobrará a ele outras duas condenações a serem relevadas, o que deve ser feito neste momento processual
”

De fato, a existência de condenações pretéritas, com trânsito em julgado em data anterior ao delito em análise, é fundamento idôneo para a negativação dos maus antecedentes; contudo, no tocante ao aumento utilizado para o recrudescimento da sanção, tenho que merece provimento o argumento defensivo, no sentido de que o
quantum
de 1/6 (um sexto) é o que se melhor adéqua aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça:

“[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]”
(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]”
(TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Desse modo, passo à dosimetria.

O crime do artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas e negativada somente os
antecedentes
do acusado, fixo a pena corpórea em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo singular reconheceu a confissão espontânea e a multirreincidência do acusado, compensou-as parcialmente e utilizou a fração de 1/5 (um quinto) para recrudescer a pena basilar.

Como bem destacou na dosimetria realizada, o juiz
a quo
se valeu de
2 (duas) condenações
na primeira fase como
maus antecedentes
e as
outras 2 (duas)
na fase intermediária,
compensando
uma delas com a
atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal
e a remanescente sendo utilizada para reconhecer a
agravante do artigo 61, I, do Código Penal
.

Por essa razão, o aumento empregado na sentença deve ser reajustado,
de ofício
, para a fração de 1/6 (um sexto), conforme estabelece a jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] Tratando-se de dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena. 10. Habeas Corpus não conhecido”
(HC n. 462.137/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

Assim, encontro a pena intermediária de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, mantenho o aumento empregado pelo juízo – na fração de 2/3 (dois terços) – pelo reconhecimento do emprego de arma de fogo [CP, art. 157, §2o-A, I], de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a majorante do concurso de pessoas e reajustar a pena do réu
ANDREOLI PEREIRA DA SILVA
para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023